Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ.
2. Estando demonstrados pela narrativa minuciosa da sequência de atos perpetrados por sua ex-namorada, praticados de forma reiterada e passíveis, em tese, de subsunção ao tipo penal do art. 147-A, do CP, especialmente no que se refere à invasão e/ou perturbação da esfera de liberdade e privacidade da vítima, devem ser fixadas medidas protetivas enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.
3. Reclamação conhecida e julgada procedente.